Tribunal: STF
Processo: EV 522
Classe: EV
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  EXCEÇÃO  DA VERDADE. CRIME
CONTRA  A  HONRA.  Lei  n.  5.250/67,  artigos  20,  21  e 22.
EXCETO-QUERELANTE: DEPUTADO FEDERAL A ÉPOCA DOS FATOS.
          I.  - Competência do  S.T.F. que se  restringe a julgar o
incidente (CPP, art. 85), cabendo ao Juízo da ação penal decidir pela
admissibilidade  ou não  da  exceção, presidindo,  se  for o  caso, a
instrução da mesma. Admitida e instruida a exceção, os autos sobem ao
Supremo  Tribunal Federal para  o julgamento, se ocorrente a hipótese
em  que a exceção da  verdade tenha por objeto a imputação da pratica
de  fato criminoso ao titular  de foro por prerrogativa de função, ou
seja,  quando o excipiente  esteja a responder  por calunia e não por
simples  difamação. Exceção  da Verdade  n. 541-DF,  Rel. Ministro S.
Pertence, Plenário, 22.10.92, "DJ" 02.04.93.
          II.   -   Improcedencia   da    exceção,   dado   que   o
querelado-excipiente  não  demonstrou  a  veracidade  das  afirmações
consideradas  ofensivas a  honra do  exceto-querelante. Devolução dos
autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação penal.